Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702446-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto JOAO FRANCISCO GOMES, com pedido de antecipação de tutela. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie CONSULTA EM OFTALMOLOGIA. Informa que é pessoa idosa com 67 (sessenta e sete) anos de idade, com diagnóstico de DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDENTE - COM COMPLICACOES MULTIPLAS e foi previamente diagnosticado COM CATARATA BILATERAL. Acrescenta foi inserido do SISREG III sob classificação de risco vermelho em 25/10/2023. Alega que a demora no tratamento pode ocasionar sofrimento psíquico, incapacidade laboral, perda permanente da visão esquerda e temporária da visão direita (ID 54475763 - Pág. 10). Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja agendada consulta em oftalmologia geral no prazo de dez dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, em que pese ser indiscutível a necessidade de pronto atendimento do agravante, que apresenta dificuldade motora e dependência parcial para cuidados diários (ID 54475763 - Pág. 9), não se verifica o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada. Resta incontroverso nos autos que o autor espera, desde 25/10/2023, pela consulta, o que não ultrapassa o prazo de 100 dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ. Ademais, o deferimento da medida esgota o objeto da ação. Não se desconhece o direito do agravado aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto o agravante foi devidamente incluído conforme a urgência apresentada. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, bem como não ultrapassado o prazo legal, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito